Tribunal: TJES
Processo: 5004580-23.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004580-23.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: WELLITON BRAGA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA APÓS PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5004580-23.2023.8.08.0021

Recorrente: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Recorrido: WELLITON BRAGA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6659277).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais em razão da baixa da restrição.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o ente municipal recorrente deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção da restrição negativa constante do nome do recorrido, após o parcelamento do débito relativo ao IPTU.

O juízo de piso julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É sabido que
as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da CRFB/88), que abarca tanto os atos comissivos quanto os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

In casu,
entendo que houve responsabilidade objetiva do ente municipal recorrente ao não efetuar a baixa da restrição negativa após ter aceitado o parcelamento do débito do IPTU na esfera administrativa, devendo responder pelos danos ocasionados.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar a negativação ocorrida em seu nome, em 08/08/2021, conforme id 27445491, que, na ocasião, fora justa, posto que o autor se encontrava em débito com o Município.

Além disso, o documento de id 27446081 comprova que o autor realizou o parcelamento do débito em 03/05/2023 perante a municipalidade.

Nesse rumo, em sede de contestação, o Município sustenta de que ocorreu um erro operacional quando da tentativa de retirar o nome do autor do órgão de proteção, todavia, aduz que conseguiu efetivar a retirada em 14/07/2023, conforme consta do documento 28199348.

Vale dizer, portanto, que a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção somente ocorreu após dois meses do parcelamento, o que não se mostra razoável.

Sob outro aspecto, não pode o Município imputar suposto erro operacional ao cidadão, que fazia jus a retirada de seu nome dos órgãos de proteção, sendo certo de que tal manutenção lhe causa prejuízos perante a sociedade, notadamente para obtenção de crédito ou melhores condições no comércio de um modo geral.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, é sabido que a inclusão/manutenção indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)